Tribunal: TJDFT
Processo: 0748075-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FRAUDE PROCESSUAL. DESCRIÇÃO FÁTICA DE CONDUTA ATÍPICA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciada por crime de fraude processual, apontando-se como ilegal a decisão que recebeu a denúncia.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal em face da paciente, denunciada por fraude processual, que sustenta a atipicidade da conduta e, por conseguinte, a ausência de justa causa.
III. Razões de decidir:
3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal.
4. A paciente foi denunciada como incursa no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual no âmbito penal), pois teria comparecido à delegacia de polícia, após o advogado dos investigados tomar conhecimento do conteúdo investigatório e dos elementos indiciários angariados, no intuito de “cancelar” o registro da ocorrência de furto de animal, a qual vinculava todos os fatos objeto de investigação.
5. O Código Penal tipifica como crime de fraude processual, nos seguintes termos: “Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.”
6. Abalizada doutrina elucida que nem toda inovação caracteriza o crime de fraude processual. É preciso que seja uma inovação, artificiosa, ou seja, com emprego de ardil ou fraude material, para ludibriar o juiz ou o perito e, além disso, precisa relacionar-se, necessariamente, com o estado de lugar, de coisa ou de pessoa.
7. A conduta de comparecer à Delegacia de Polícia para alterar anterior relato de ocorrência policial não se relaciona ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa vinculados ao delito e, por conseguinte, não caracteriza o crime de fraude processual.
8. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita da denúncia, conduz ao trancamento da ação.
IV. Dispositivo:
9. Ordem concedida.